Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719250-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCY DE SOUSA RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0703476-13.2022.8.07.0018, a qual rejeitou a impugnação apresentada na ação de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13.04.1998, afastando a alegação de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa. Cópia da decisão agravada juntada no ID 36274858. A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36274856), que no curso da execução coletiva, a autora, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001 pretendendo executar individualmente a sentença coletiva. O MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desentranhamento das petições para que fossem apresentados os pedidos de individualização do crédito em apartado, com distribuição autônoma e aleatória. Assim, em obediência ao comando judicial, o agravado ajuizou a ação de cumprimento individual. Afirma que sua impugnada foi parcialmente acolhida, sendo que a decisão agravada deve ser reformada na parte em que afastou a prescrição. Destaca que, conquanto existam diversos julgados que afastam a prescrição em processos idênticos ao presente, recentemente a 8a Turma Cível, na ocasião do julgamento da apelação Cível n. 0707722-57.2019.8.0018, acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo Distrito Federal. Dessa forma, não é nem mesmo possível, no momento, dizer que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica neste ponto. Esclarece que o requerente não foi excluído de ofício pelo Magistrado da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução. No caso, o requerente ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo da execução coletiva. Embora o Magistrado tenha consignado que a decisão tinha por objetivo evitar tumulto processual, este não foi o único motivo. Tal decisão foi primordialmente tomada em razão da impossibilidade jurídica de o cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato, uma vez que os pedidos individuais de cumprimento de sentença coletiva devem sofrer nova distribuição, sendo distribuídos de forma autônoma, nos termos do art. 137 § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e art. 98, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável no âmbito do microssistema das tutelas coletivas, conforme estabelece o art. 21 da Lei n. 7.347/1985. Diz que não há falar que o requerente/embargado teria sido levado a erro pelo Magistrado, desistindo da execução coletiva e insistindo na individual. Diz, ainda, que conforme registrado nas razões recursais, o próprio Magistrado advertiu que o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva acarretaria a prescrição, uma vez que o tramite da execução coletiva não suspende nem suspende o prazo para início do cumprimento de execução individual. Salienta que o pedido de individualização foi formulado pelo agravado, mas este o protocolou no bojo da execução coletiva, o que foi indeferido pelo Magistrado. Tal indeferimento não ocorreu para evitar tumulto processual, mas porque não é juridicamente possível que o servidor substituído ingresse com pedido de individualização do crédito dentro da execução coletiva, pois isso importa em pedido de cumprimento individual, o qual deve ser pleiteado em ação própria. Aduz que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, não havendo nenhuma perplexidade ou contradição em se reconhecer a prescrição do direito individual e não se reconhecer a prescrição do direito coletivo, sendo imperioso que se aplique o art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do STF, segundo a qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". No caso, o aresto transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do Sindicato autor. Consigna que a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece e permaneceu suspenso por todo esses longos anos. Informa que, ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto a legitimidade do Sindicato. Ressalta que o reconhecimento da prescrição não é injusto, tampouco contraditório. O instituto da prescrição tem como fundamento a pacificação social e a segurança jurídica. Destarte, caso não houvesse prazo para o titular do direito exercer sua pretensão, as relações jurídicas estariam marcadas por incertezas e instabilidades, eis que se perpetuariam “ad eternum”, afrontando o ordenamento jurídico e os princípios basilares do direito. Reforça que o Sindicato ajuizou a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os elementos e documentos necessários para que os substituídos optassem, ou não, pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual. Assim, não é possível afastar a sua inércia se sua decisão de ingressar com o cumprimento individual ocorre 10 anos após o ajuizamento da execução coletiva. Defende que se encontra fulminado pela prescrição os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença protocolados apenas em 2021, ou seja, 22 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato autor (2010). Registra que, ainda que todos os argumentos apresentados sejam rejeitados, imperioso que se reconheça a necessidade de suspender o processo, nos termos do art. 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil, eis que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. Com efeito, se o que o ajuizamento da execução de sentença pelo Sindicato é o argumento jurídico que afasta a prescrição do presente requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, inegável que enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo STJ, no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, não é possível dar prosseguimento ao presente processo. Embora a decisão agravada tenha sido omissa quanto ao ponto, trata-se de matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício pelo TJDF. Explana que há risco de decisões conflitantes, pois se na oportunidade do julgamento do Recurso Especial o STJ reformar o acórdão do TJDFT, reconhecendo a prescrição da execução coletiva, também estará prescrita os cumprimentos individuais. Destarte, superada a arguição de prescrição ao entendimento de que a execução coletiva interrompeu o fluxo do prazo prescricional, inegável que o reconhecimento da prescrição da execução coletiva afetará o presente processo, fazendo-se mister a suspensão do processo até o julgamento do REsp. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que o agravo de instrumento seja julgado. No mérito, postula seja reconhecida a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9o do Decreto n. 209.910/32 e da Súmula 383 do STF. Afastada a prescrição, pede-se o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. Sem preparo. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0703476-13.2022.8.07.0018, a qual rejeitou a impugnação apresentada na ação de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13.04.1998, afastando a alegação de prescrição e a preliminar de prejudicialidade externa. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022 12:57:46. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator